Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença.

2. Conquanto no âmbito consumerista a responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto seja objetiva, ausente a prova de vício ou defeito no produto ou o dano causado ao consumidor, afasta-se o dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e não provido.